Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-68.2018.8.11.0087
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000676-68.2018.8.11.0087
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), PERIDIA TEODORA RODRIGUES DOS PASSOS - CPF: 902.335.220-34 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
DE IMPLANTE DE MARCA-PASSO DUPLA CÂMARA
— PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere a realização de
procedimento de
implante de marca-passo dupla câmara
, imprescindível ao tratamento de idosa acometida de
bloqueio atrial ventricular
.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 90697957) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Peridia Teodora Rodrigues dos Passos, com oitenta e três (83) anos de idade, apresenta “
bloqueio atrial ventricular
” (
CID I 44.2
) (Id. 90565984 – fls. 7);
ii
) necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento de
implante de marca-passo dupla câmara
; e,
iii
) formulou pedido administrativo para receber o tratamento, mas não obteve êxito.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso providencie a realização do procedimento de
colocação do marca-passo
para o tratamento do
bloqueio átrio ventricular total
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 96368475), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante ao exposto, confirmo parcialmente a tutela antecipada deferida, removendo a multa coercitiva, e, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial para condenar o requerido a providenciar o implante de marca-passo dupla câmara, o que já foi devidamente cumprido (folhas 33).

Deixo de condenar os requeridos nas custas e despesas processuais, nos termos do que dispõe o art. 3º da lei nº 7.603/01.

Sem condenação em honorários.

Após de decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil. [...] (Id. 90697957 – fls. 3).

Peridia Teodora Rodrigues dos Passos, com oitenta e três (83) anos de idade, por apresentar “
bloqueio átrio ventricular total
” (
CID 10 L 44.2
) (Id. 90697490 – fls. 5), necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento de
implante de marca-passo
, conforme prescrição médica.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
”.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
:
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

O atestado médico está a demonstrar, especificamente, a imprescindibilidade de a idosa ser submetida ao
procedimento de
implante de marca-passo
:

[...] a Sra. Peridia Teodora Rodrigues dos Passsos [...] deu entrada no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosoário.
Foi diagnosticada com bloqueio átrio ventricular total, cid. 10 l 44.2
.

Para o tratamento é necessário a colocação de marcapasso
.

Foi então solicitada em 31.01.2018, a central de regulação, através do Dr. Milton Cruz, a transferência para uma unidade hospitalar de alta complexidade onde este procedimento seja realizado.

Tendo como complicações sinais de instabilidade hemodinâmica, e não possui o tratamento necessário foi solicitado a transferência
.

Sem mais, me coloco a disposição para maiores explicações através do telefone (66) 3552-1675.

Dra. Erika M Daima.

Clínica Geral

CRM/MT 4147 [...]. (Id. 90697490 – fls. 5). [sem negrito no original]

Relatório médico de encaminhamento

[...] Sra. Peridia Teodora Rodrigues dos Passos [...] deu entrada no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário em 30/01/2018 as 08:26h recebendo atendimento da Dra. Kamila Rodrigues, CRM/MT 9342, com a queixa de tontura, fraqueza e vômito. No exame físico observou-se bradicardia, frequência de 35 a 44 bpm. Realizou os exames complementares fechando o diagnóstico de bloqueio átrio ventricular total (BAVT), cid. 10 l1044.2.

[...]

Os marca-passos cardíacos definitivos são utilizados no tratamento do BAVT.

Os Pacientes com Bloqueio Atrioventricular de Terceiro Grau (Bloqueio AV Completo) sem implante de marcapasso têm um mau prognóstico, sobretudo se têm sintomas (síncope), pois o risco de óbito é grande
.

O tratamento, ou seja, a colocação do marcapasso, objetiva a melhora do débito cardíaco e o risco de evolução para arritmias mais graves
. [...]. (Id. 90697490 – fls. 8)

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021